Tribunal: TJMT
Processo: 0012889-13.2015.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012889-13.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

VAZAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO À CÉU ABERTO –

CASA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
–
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – RISCOS DE DANO À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICA

- NECESSIDADE DE OBRAS PARA TRATAMENTO DOS EFLUENTES DO ESTABELECIMETO PRISIONAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –

EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao Poder Público incumbe as obras de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra - CDP para que o tratamento dos efluentes líquidos esteja de acordo com os padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental, já que o escoamento oferece risco a saúde e a segurança da sociedade.

“Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais (...).” (TJ/MT, N.U 1000155-67.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO)

As
astreintes
atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente quando o ente estatal tem conhecimento de que o tratamento de esgoto de estabelecimento de sua responsabilidade não atende as normas ambientais e não tomar medidas efetivas para cessar os risco que causa à saúde

e ao meio ambiente.

Sentença em reexame ratificada.

Recurso

conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaíva,
na Ação Civil Pública proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que condenou o ente estatal a realizar
, no prazo de seis (seis) meses, obras de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra - CDP para que o tratamento dos efluentes líquidos esteja de acordo com os padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Coletivos (id 16511023)
.

A Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que:

1) a obrigação implica ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que somente ocorre de forma excepcional em hipótese de omissão estatal que viole direito fundamental (RE 592.581/RS, repercussão geral, STF), o que, segundo entende, não ocorreu no caso em apreço; 2) ausência de comprovação da conduta omissiva governamental, porquanto envidou esforços para sanar as irregularidades não somente do sistema de esgoto sanitário do Centro de Detenção do município de Tangará da Serra, mas de outras decorrentes da obrigação estatal; 3) ofensa a reserva do possível; e, 4) crise financeira e fiscal do Estado, levado a efeito por meio do decreto de calamidade pública financeira ante déficit que supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais.

Alega, ainda, que é o exíguo prazo para cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, bem como impropriedade da fixação das
astreintes
ante os pagamentos da Fazenda Pública se darem por meio do sistema de precatório.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (
id 16511024/26)
.

O recorrido contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 16511031/32).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id 24807497)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Dr. Francisco Ney Gaíva,
na Ação Civil Pública proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que condenou o ente estatal a realizar
, no prazo de seis (seis) meses, obras de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra - CDP para que o tratamento dos efluentes líquidos esteja de acordo com os padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Coletivos (id 16511023)
.

A Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que:

1) a obrigação implica ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que somente ocorre de forma excepcional em hipótese de omissão estatal que viole direito fundamental (RE 592.581/RS, repercussão geral, STF), o que, segundo entende, não ocorreu no caso em apreço; 2) ausência de comprovação da conduta omissiva governamental, porquanto envidou esforços para sanar as irregularidades não somente do sistema de esgoto sanitário do Centro de Detenção do município de Tangará da Serra, mas de outras decorrentes da obrigação estatal; 3) ofensa a reserva do possível; e, 4) crise financeira e fiscal do Estado, levado a efeito por meio do decreto de calamidade pública financeira ante déficit que supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais.

Alega, ainda, que é o exíguo prazo para cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, bem como impropriedade da fixação das
astreintes
ante os pagamentos da Fazenda Pública se darem por meio do sistema de precatório.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

No que concerne ao recurso voluntário, insta ressaltar que
reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão gira em torno de saber se cabe ou não reforma da sentença que determinou ao
Estado de Mato Grosso providenciar as obras
de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra - CDP para que o tratamento dos efluentes líquidos esteja de acordo com os padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie
adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra - CDP para que o tratamento dos efluentes líquidos esteja de acordo com os padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental
(id 16509458).

A demanda foi subsidiada por Inquérito Civil Público nº 129/2012, instaurado a partir de notícia da Câmara Municipal de Tangará da Serra, que apurou o saturamento do esgoto sanitário do Centro de Detenção Provisória do município de Tangará da Serra, com a céu aberto aos fundos do referido estabelecimento prisional (id 16509479/16509987/16509546).

O conjunto probatório revela, notadamente os relatórios de inspeção
in locu
e os depoimentos colhidos, que aproximadamente há 4 (quatro) anos antes da propositura desta ação (2019), o Estado do Mato Grosso, apelante, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, já tinha conhecimento que o sistema de tratamento do esgoto sanitário do referido estabelecimento prisional infringia normas ambientais e causava degradação ao meio ambiente daquela localidade, com prejuízo a saúde dos moradores e dos próprios detentos (ids. 16509996, 16509956/58).

Demonstra, que o apelante fora notificado pelo órgão ambiental competente para regularizar a situação
[1]
, cuja multa alcançou o valor de

R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais), mas, mesmo após várias tentativas, não tomou medidas efetivas para cumprir a legislação e cessar o dano ambiental gerado pelo escoamento de esgoto sanitário à céu aberto (ids. 16509998 e 16509482)

De fato, dentro desse contexto fático-probatório, mostra-se irregular a Casa de Detenção Provisória de Tangará da Serra, de responsabilidade do ente estatal, quanto ao tratamento do esgoto sanitário, cujos efluentes escorrem à céu aberto,

sendo nocivos à saúde humana e agressivo ao meio ambiente, o que impõe adequação na rede de tratamento do esgoto.

A inércia do ente estatal
no sentido de não providenciar
as obras
de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Centro de Detenção Provisória de Tangara da Serra - CDP para que o tratamento dos efluentes

líquidos esteja de acordo com os padrões mínimos exigidos pela legislação ambiental, pode evoluir para lesões irreparáveis ao meio ambiente e a saúde da população local.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes as presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida. Veja:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Comprovado o nexo causal entre o ilícito praticado - descumprimento da legislação -

pelo demandado recorrente e o potencial dano ambiental, surge, objetivamente, o dever de promover as medidas necessárias para evitar maiores danos ambientais.

Cita-se excerto bem fundamentado da sentença sobre a responsabilidade do ente estatal pelo dano ambiental que os efluentes sanitários do Centro de Detenção Provisório do município de Tangará da Serra em desacordo com a legislação ambiental:

“(...)

As informação técnica constante nos autos é suficientemente esclarecedora no sentido de que a estação de tratamento de esgotos(ETE) da penitenciaria não esta sendo capaz de tratar os resíduos produzidos pela população carceraria dentro dos padrões legais
.

(...)

Nesse sentido, veja-se os inúmeros relatórios de fiscalização emitidos pela SAME e Secretaria Municipal de meio ambiente que redundaram em autuações administrativas contra o referido CDP. O próprio diretor do estabelecimento prisional reconhece tal fato, vindo a relatar nos autos, que solicitou ao estado de Mato Grosso providencias quanto a situação de escoamento de esgoto da unidade por várias vezes, porém não obteve êxito.

Com a devida vénia, o fato de o Estado informar que efetuou a solicitação de estudos e projetos para solucionar o problema não exime a contestante da responsabilização legal, de forma imediata até porque o oficio onde relata a solicitação de estudo de implantação é datada de 2015, sem que aporte-nos autos de informações da efetiva implantação das medidas requeridas
.

(...)

Assim, uma vez que a atividade apontada permanece poluindo o meio ambiente, mesmo que iniciados os estudos, projetos e procedimentos burocráticos para solucionar o problema, força é convir que há omissão estatal. 0 meio ambiente permanece desprotegido.” (grifo nosso) (id 16511023)

O caso posto se trata de situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, já que diante da omissão administrativa em conferir efetividade à legislação ambiental, se faz necessária para cessar a ocorrência de dano que esteja ou possa causar ao meio ambiente.

O dano decorrente da ausência de tratamento adequado ao efluentes da Casa de Detenção Provisória de Tangará da Serra é incontroverso nos autos. Veja que inexiste alegação do recorrente nesse sentido, tampouco indícios probatórios capazes de desconstituí-lo.

Ressalta-se que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos notícia de que tenha sanado as irregularidades constatadas, tão pouco cumprido integralmente as disposições levantadas pelo órgão ambiental competente (SAMAE) e pelo Ministério Público, inclusive aquelas constantes na liminar.

Nesses termos, a atuação do Poder Judiciário não se qualifica como uma intrusão indevida na esfera reservada aos demais Poderes da República, notadamente ao Poder Executivo.

E que dentre as atribuições reservadas ao Poder Judiciário inclui-se a imposição de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, que, em matéria de pleno acesso a políticas públicas, muitas vezes, é desrespeitada pelos administradores estatais, sob a alegação de conveniência e oportunidade administrativas e limitações orçamentarias.

Verificada a inércia da Administração Pública e havendo a legitima provocação do Ministério Publico afigura-se plenamente cabível a intervenção do Judiciário para o escopo de compelir o Poder Público a implementar, de maneira eficaz, os serviços públicos que oferece.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTFIATIVO.AQAOCIVIL PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRA PUBLICA. USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SOLIDOS. INGERENCIA DO PODER JUDICIARIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍP1O DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENCIA. VIOLAÇAO AO ART. 333, I, DO CPC CARACTERIZADA.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos a possibilidade do Ministério Público, em obrigação de fazer, por meio de ação civil pública, compelir o administrador a implementar obra pública, qual seja, usina de reciclagem de entulhos provenientes da construção civil, que estivesse causando danos ao meio ambiente. 2. Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que "0 Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Publica adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708667AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOL1, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). (...) (STJ —REsp: 1367549 MG 2011/0132513—5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento 02/09/2014,T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).”

A propósito, cita-se outros julgados sobre o assunto:

“REMECESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOR A ENTE MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE SANAR IRREGULARIDADES DE SISTEMA DE DRENAGENS DE BAIRRO PREJUDICADO POR PROCESSOS EROSIVOS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – RISCOS DE DANOS À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICAS –SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais.” (N.U 1000155-67.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Divorciado da sustentação do apelante, a sentença recorrida vai ao encontro do posicionamento adotado no RE 592.581/RS do STF.

No que concerne ao prazo fixado para cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida, 6 (seis) meses, mostra-se razoável e proporcional. Além disso, inexistem razões que justifique a alteração pleiteada, na medida em que o apelante já tem conhecimento da situação de infringência à legislação ambiental e potencial degradação ambiental desde o ano de 2011, sem tomar as medidas efetivas para saná-las.

Melhor sorte não teve a alegação de impropriedade de fixação de multa diária em caso de descumprimento no montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), principalmente porque a infração ambiental objeto de discussão perdura desde o longínquo ano de 2011.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – CONSTATADO POR AGENTES PÚBLICOS E LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRAZO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 23, VI, da Carta Magna, a competência administrativa para proteger o meio ambiente é concorrente, ou seja, é de competência de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o exercício de fiscalização com o escopo de proteção ao meio ambiente em toda a sua amplitude. Desta forma, o fato do IBAMA ter lavrado o Auto de Infração em desfavor da empresa Agravante não atrai a competência, por si só, a competência da Justiça Federal.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

5. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que a empresa Agravante estava descumprindo algumas condicionantes da Licença de Instalação. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

6. Considerando a área a ser recuperada é extensa, o prazo de 30 (trinta) dias se mostra exíguo para recuperar a área, sendo, possível a dilatação do mesmo, para que as atividades de recuperação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente no sentido de trazer as melhorias concretas que necessita o meio ambiente.

7.
Redução do valor da multa diária fixada pelo juízo a quo em caso de descumprimento (R$ 10.000,00).

8. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.” (N.U 1003287-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) (grifo nosso)

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em reexame e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É como voto.

[1]

Auto de Infração nº 108103 e Notificação nº 135594.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022